Tribunal: TJSP
Processo: 2218933-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO – MUNICÍPIO DE JARINU - EXECUÇÃO FISCAL – Decisão agravada que indefere pedido de avaliação de bem - Valor do feito inferior ao de alçada, na forma do IPCA-E, divulgado pelo IBGE, segundo o STJ em regime de Recurso Repetitivo, Tema 365 – Decisão interlocutória - Agravo não cabível, conforme precedentes do Egrégio STJ e das 14a, 15a e 18a Câmaras desta Corte - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218933-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Jarinu, em que é agravante
MUNICÍPIO DE JARINU, é agravado VICTOR SGROIA NETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218933-08.2020.8.26.0000 -Voto no 38508-eom-14/9/20
2
VOTO No: 38508
AGRV.No: 2218933-08.2020.8.26.0000
COMARCA: JARINU
AGRAVO
MUNICÍPIO DE JARINU - EXECUÇÃO
FISCAL
Decisão agravada que indefere pedido de
avaliação de bem - Valor do feito inferior ao de alçada, na
forma do IPCA-E, divulgado pelo IBGE, segundo o STJ em
regime de Recurso Repetitivo, Tema 365
Decisão
interlocutória - Agravo não cabível, conforme precedentes
do Egrégio STJ e das 14a, 15a e 18a Câmaras desta Corte -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto
pelo MUNICÍPIO DE JARINU, contra r. decisão proferida em Execução fiscal
proposta contra VICTOR SGROIA NETTO, referente a IPTU, pelo qual o
recorrente pretende imóvel com vista à penhora seja avaliado por oficial de
justiça, alegando que essa é a previsão legal (LEF, art. 13; CPC, art. 154,
V).
2. A r. decisão agravada indeferiu tal pretensão, ao
fundamento de que falta ao oficial de justiça condições técnicas e matérias
para tal mister.
É o relatório.
3. Não merece ser conhecido o presente agravo,
conforme fundamentos e explicações seguintes.
O Egrégio STJ, sob regime de Recurso Especial
Repetitivo Tema 365, estabeleceu que 50 ORTN's em janeiro de 2001
valiam R$ 328,27, cuja atualização deve ser feita pelo IPCA-E, divulgado
pelo IBGE.
Prova disso, a tese jurídica seguinte:
Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação
em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e
vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-
E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218933-08.2020.8.26.0000 -Voto no 38508-eom-14/9/20
3
observado à data da propositura da execução.
No caso, cuida-se de execução fiscal proposta em agosto
de 2013 com o fim de receber R$ 219,47 (fls. 1).
Contudo, em tal data, segundo a tabela de cálculo do
BACEN Banco Central do Brasil, o valor de alçada correspondia a R$
726,01, considerado como termo a quo do período de atualização janeiro de
2001, bem como o índice de atualização do IPCA-E divulgado pelo IBGE.
Dessa forma, cuida-se de execução fiscal de valor
inferior ao de alçada, em relação a qual a apelação é incabível (art. 34 da
LEF).
Ora, se não cabe apelação em execução de valor inferior
ao de alçada, não é razoável admitir agravo de instrumento, conforme
pronunciamento da 1a Turma do Egrégio STJ, publicado em novembro de
2018.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO. 1. A
execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas
autarquias é regida pela Lei n. 6.830/1980 e, subsidiariamente,
pelo Código de Processo Civil, conforme dispõe o art. 1o da
referida Lei de Execução Fiscal. 2. O art. 34 da LEF estabelece
o valor de alçada para eventual acesso ao segundo grau de
jurisdição no montante de 50 (cinquenta) Obrigações
Reajustáveis
do
Tesouro
Nacional
-
ORTNs.
3.
Em
interpretação sistemática do regramento legal, conclui-se pelo
não cabimento do agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias na hipótese de a execução fiscal não alcançar
o valor de alçada do art. 34 da Lei n. 6.830/1980, conforme
antigo entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula
259 do ex-TFR. 4. Hipótese em que não é cabível a
interposição do agravo de instrumento, tendo em vista que o
IBAMA pretende a revisão de decisão interlocutória a respeito
da utilização do BACENJUD/RENAJUD, em execução fiscal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218933-08.2020.8.26.0000 -Voto no 38508-eom-14/9/20
4
baixo valor. 5. Recurso especial não provido. (REsp
1743062/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 12/09/2018).
O r. Voto condutor de aludido Acórdão, ao fundamentar
a inadmissão do agravo de instrumento tirado de execução fiscal de valor
inferior ao de alçada, esclarece que:
E, de fato, em interpretação sistemática do regramento legal,
bastante razoável entender pelo não cabimento do agravo de
instrumento, na hipótese de a legislação processual impor
valor mínimo de alçada para eventual acesso ao segundo grau
de jurisdição.
Com efeito, se o legislador pretende não permitir o duplo grau
de jurisdição nas execuções de pequeno valor, com o fim de
dar maior celeridade ao processo executivo, não se revela
coerente permitir a interposição de agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas nesses feitos, com
exceção lógica das decisões que possam afetar a própria
regra de competência do órgão judicial de segundo grau,
como destacado na Súmula 259 do TFR: decisões referentes
ao valor da causa ou à admissibilidade de recurso.
A propósito da intenção do legislador quanto ao processo
executivo fiscal de baixo valor, a interpretação conferida por
este Tribunal Superior ao art. 34 da Lei n. 6.830/1980 é no
mesmo sentido da celeridade da tramitação.
Se a competência do órgão judicial de segundo grau só pode
ser inaugurada no caso de a execução fiscal possuir valor
superior à alçada fixada pela lei, não faz sentido permitir o
acionamento do Tribunal para a revisão de decisões
interlocutórias. Imperiosa, portanto, à luz princípio da
especialidade, a observância do valor de alçada fixado pela
Lei n. 6.830/1980 para fins de interposição do agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218933-08.2020.8.26.0000 -Voto no 38508-eom-14/9/20
5
Nessa linha, deve-se reconhecer que o valor de alçada do art.
34 da Lei n. 6.830/1980 também se aplica aos agravos de
instrumentos,
nos
termos
de
antigo
entendimento
jurisprudencial sedimentado na Súmula 259 do TFR: "Não
cabe agravo de instrumento em causa sujeita à alçada de que
trata a Lei 6.825/80, salvo se versar sobre o valor da causa ou
admissibilidade de recurso.
No mesmo sentido, pronunciamentos desta Câmara:
em>AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal IPTU dos
exercícios de 2012 e 2013 - Insurgência contra que determinou
o recolhimento das custas para a expedição de carta citatória
pela Fazenda Pública - Valor da execução inferior ao valor de
alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida
pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 -
Precedentes do STJ - Recurso não conhecido (TJSP; Agravo
de Instrumento 2275998-29.2018.8.26.0000; Relator (a): Eutálio
Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Suzano - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
22/01/2019; Data de Registro: 22/01/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Município de
Tabapuã Insurgência contra decisão que rejeitou pedido de
gratuidade judiciária
Valor da execução fiscal que
corresponde a R$897,20, inferior ao valor de alçada na data da
propositura da ação, mesmo considerando a sistemática de
atualização definida pelo STJ
Aplicação do art. 34 da Lei
6.830/80
Precedentes do STJ - Recurso não conhecido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2009989-35.2019.8.26.0000;
Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de Tabapuã - Vara Única; Data do
Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019).
RECURSO
Agravo de Instrumento
Inadmissibilidade de
sua interposição contra decisão passada em feito envolvendo
débito fiscal inferior ao limite de alçada, de que fala o art. 34

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218933-08.2020.8.26.0000 -Voto no 38508-eom-14/9/20
6
da Lei no 6.830/80, a não ser quando versar competência do
Juízo ou do Tribunal, valor da causa e admissibilidade de
recurso Valor de alçada que deve ser apurado isoladamente
no caso de reunião de execuções fiscais Insurgência contra
decisão do relator que denegou seguimento Agravo Interno
não
provido
(TJSP;

Agravo
Regimental
2134813-03.2018.8.26.0000; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Tatuí - SAF -
Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 19/12/2018;
Data de Registro: 19/12/2018).
EXECUÇÃO FISCAL Débitos tributários Pleito de penhora
de ativos financeiros - Indeferimento com por ausência de
inclusão, no calculo do débito, do valor das custas
processuais - Interposição de recurso de agravo Valor da
execução inferior à alçada recursal Artigo 34, § 2o da Lei no
6.830/80 Atualização da UFIR Limite recursal não superado
Recurso não conhecido (TJSP; Agravo de Instrumento
2201001-46.2016.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Santa
Bárbara D'Oeste - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do
Julgamento: 20/10/2016; Data de Registro: 25/10/2016).
A Colenda 18a Câmara de Direito Público desta Corte
também tem pronunciamentos no mesmo sentido:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. ISS e taxa de licença.
Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Valor da
causa inferior ao valor de alçada. LEF, art. 34. Não cabimento
do agravo de instrumento. Recurso não conhecido (TJSP;
Agravo de Instrumento 2272616-28.2018.8.26.0000; Relator (a):
Carlos Violante; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de Francisco Morato - SEF - Setor de Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro:
29/01/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

Insurgência do executado contra a rejeição da exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218933-08.2020.8.26.0000 -Voto no 38508-eom-14/9/20
7
executividade oposta Interposição de agravo de instrumento
- Não conhecimento do recurso que se impõe - Valor da
execução fiscal inferior ao de alçada, previsto no art. 34 da Lei
no 6.830/80
Cabimento somente de embargos infringentes
ou de declaração Recurso não conhecido (TJSP; Agravo de
Instrumento
2001344-
21.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Carapicuíba - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 24/01/2019; Data de Registro:
24/01/2019).
Agravo de instrumento
Execução fiscal
IPTU/TSU

Exercícios de 2012 a 2013
Decisão que determinou ao
Município de Suzano o prévio recolhimento da despesa postal
para citação do executado Pretensão à reforma Valor da
causa inferior à alçada - Artigo 34 da Lei n. 6.830/80 - o -
Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade,
pois cabível o recurso de embargos infringentes - Erro
inescusável - Recurso não conhecido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2275925-57.2018.8.26.0000; Relator (a): Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de Suzano - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data
do Julgamento: 21/01/2019; Data de Registro: 21/01/2019).
Outrossim, em consonância com os julgados da 15a e
18a Câmaras, há pronunciamentos da 14a Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Execução
Fiscal
-
Indeferimento da inicial e extinção do feito por nulidade da
CDA Decisão que negou seguimento a recurso de apelação -
Valor da causa inferior ao de alçada - Inadmissibilidade do
recurso Art. 34, da Lei 6.830/80 Recurso não conhecido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2133213-15.2016.8.26.0000;
Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Público; Foro de Cafelândia - Vara Única;
Data
do
Julgamento:
06/06/2017;
Data
de
Registro:
06/06/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218933-08.2020.8.26.0000 -Voto no 38508-eom-14/9/20
8
Agravo de Instrumento. Apelação não recebida. Embargos
infringentes já opostos. Execução Fiscal. Impossibilidade de
recebimento da apelação quando impetrado embargos
infringentes que já foram julgados pelo juiz. O valor de alçada,
tendo em vista a extinção do índice estabelecido no artigo 34
da lei, a ORTN, deve ser alcançado, mantida a paridade das
unidades de referência, pela substituição dos novos índices
implementados, de forma sucessiva, qual seja OTN, BTN e
UFIR, até janeiro de 2001, após o que incidirá o IPCA-E. O
recurso cabível na espécie, tendo em vista o valor, era aquele
já oposto pela parte. Aplicação do princípio da
unirrecorribilidade impede o conhecimento da apelação.
Recurso não conhecido (TJSP; Agravo de Instrumento
0157277-65.2012.8.26.0000; Relator (a): Kenarik Boujikian;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Ferraz
de Vasconcelos - SAF - Setor de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 22/05/2014; Data de Registro: 28/05/2014).
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, nem mesmo o Parágrafo único do art. 1.015 do CPC, segundo
o
qual Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário, pode sustentar o cabimento do presente agravo, tendo em vista
que a LEF é especial em relação ao CPC, conforme assinalado no julgado
do Egrégio STJ.
Ainda que assim não fosse, fica registrado que: a)
caberia o exequente demonstrar que o oficial de justiça está apto a efetuar a
pretensa avaliação, o que não houve no caso; b) o art. 13 da LEF não impõe
que o oficial de justiça faça a pretensa avaliação, mas sim avaliador oficial
(vide §2o); c) “o caso”, a que se refere o inciso V do art. 154, CPC, não foi
demonstrado.
Nota-se que a parte recorrente tem urgência em obter
uma resposta jurisdicional, tanto que fez pretensão liminar, motivo pelo qual
o recurso foi à Turma julgadora para julgamento virtual, de modo a atender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218933-08.2020.8.26.0000 -Voto no 38508-eom-14/9/20
9
os princípios da celeridade e razoável duração do processo (CF, art. 5o,
LXXVIII; CPC, art. 139, II).
Pelo meu voto, recurso não conhecido.